Tribunal: TJMT
Processo: 1009528-29.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009528-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0099-94 (AGRAVANTE), CLEIDE ZOPELETO - CPF: 161.587.331-72 (AGRAVADO), DENK ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.084.760/0001-24 (AGRAVADO), NICOLAU MAMORO SHIOHARA - CPF: 232.234.489-34 (AGRAVADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 233.627.669-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009528-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CLEIDE ZOPELETO, DENK ENGENHARIA LTDA - EPP, NICOLAU MAMORO SHIOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009528-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CLEIDE ZOPELETO, DENK ENGENHARIA LTDA - EPP, NICOLAU MAMORO SHIOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1009528-29.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, deferiu a
penhora de dinheiro da parte executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até o valor indicado nos autos, nos termos do artigo 854, do CPC
.

A agravante alega que o feito busca o pagamento de R$ 426.149,59, todavia foram penhorados de sua conta corrente R$ 1.546.029,69, provenientes de sete contas em quatro instituições bancárias.

Aduz que não há condenação contra ela, porque no julgamento do seu Recurso de Apelação foi afastada a reparação por danos morais.

Pede o imediato desbloqueio da quantia penhorada, bem como a sua exclusão da lide.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 90014492).

Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009528-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CLEIDE ZOPELETO, DENK ENGENHARIA LTDA - EPP, NICOLAU MAMORO SHIOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante alega que o feito busca o pagamento de R$ 426.149,59, todavia foram penhorados de sua conta corrente R$ 1.546.029,69, provenientes de sete contas em quatro instituições bancárias.

Contudo, a decisão agravada não se reportou ao assunto pois se limitou a determinar a penhora até o valor indicado nos autos. E e a ausência de manifestação pelo juízo
a quo
inviabiliza a sua análise nesta via, já que ocasionaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que o agravante considere tratar-se de questão de ordem pública.

No mesmo sentido, não conheço das questões arguidas com relação à sua exclusão da lide em virtude de não haver condenação contra ela, porque no julgamento do seu Recurso de Apelação foi afastada a reparação por danos morais
, pois também não discutidas na decisão recorrida.

Jurisprudência sobre a matéria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA

(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1.
O recurso de agravo de instrumento

deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
.
É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI nº. 155784/2015, 2ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09/03/2016, DJe de 15/03/2016) (sem destaques no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(AI 95947/2015, 5ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/10/2015, DJe de 05/11/2015)

(sem grifos no original).

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
(...)

QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
(...) RECURSO NÃO PROVIDO.
As questões não apreciadas em primeiro grau não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (...).
(AI nº. 91718/2015,
6ª Câmara Cível, TJ/MT,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/07/2015, DJe de 05/08/2015)
(sem destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021